Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Remessa necessária. Internação compulsória. Dependente químico. Direito fundamental à saúde. Obrigação do estado. Remessa desprovida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária de sentença que condenou o Distrito Federal a internar o réu em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, com base em prescrição médica, atendendo à Lei no 10.216/01. A sentença julgou procedente o pedido inicial, não havendo recursos das partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação imposta ao Distrito Federal para a internação compulsória do paciente, à luz do direito fundamental à saúde e do dever estatal de assegurar o acesso a tratamentos adequados em situações de risco à vida e à dignidade da pessoa humana.
III. Razões de decidir
3. A saúde, como direito fundamental, impõe ao Estado o dever de assegurar tratamentos adequados, incluindo internação compulsória, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida para proteger a vida e a dignidade do paciente.
4. A internação compulsória de dependente químico é legítima quando fundamentada em relatório médico que comprove o risco à saúde e o insucesso de medidas extra-hospitalares.
5. O laudo médico apresentado evidenciou a necessidade de internação compulsória, considerando o quadro crônico de dependência química do paciente, a deterioração de sua condição física e comportamental, e o risco à sua integridade e à de terceiros.
6. Precedentes desta Corte confirmam a legitimidade da internação compulsória em casos semelhantes, privilegiando a proteção à vida e à dignidade do paciente frente à necessidade de intervenção terapêutica intensiva.
IV. Dispositivo e tese
7. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:
1. A saúde, como direito fundamental, impõe ao Estado o dever de assegurar tratamentos adequados, incluindo internação compulsória, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida para proteger a vida e a dignidade do paciente.
2. A internação compulsória de dependente químico é legítima quando fundamentada em relatório médico que comprove o risco à saúde e o insucesso de medidas extra-hospitalares.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; 6o e 196; Lei no 10.216/01, arts. 4o e 6o; CPC/2015, arts. 496 e 1.012, §1o, V.